Tribunal: TJES
Processo: 0000328-88.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000328-88.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000328-88.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO-
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
–– DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NA MÍNIMO LEGAL –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
. Não há que se falar em absolvição por ausência de autoria quando há provas que indicam certeza da autoria e materialidade do crime. Acerca do pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, entendo que no caso concreto as circunstâncias judicias agem para permitir exasperação da pena acima do mínimo legal conforme consta na sentença. Precedente STJ Recurso desprovido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000328-88.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar os fatos que levaram a apelante a ser condenada:

“
(...) Consta nos autos que, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 02h30, próximo ao “Bar da Odete”, Vila Jetibá, neste município, a denunciada, com a participação do adolescente JHONATAN EMANUEL DOS SANTOS e de outras pessoas ainda não identificadas, constrangeu FILIPI BADARÓ NUNES, mediante violência, grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, com o fim de obter para si indevida vantagem econômica, consistente no valor de R$ 100,00 (cem reais) ou a entrega de um aparelho celular.

Consta ainda que, na mesma ocasião, a denunciada corrompeu o adolescente JHONATAN EMANUEL DOS SANTOS, à época com 12 (doze) anos de idade (nascido em 18.04.2009), com ele praticando o crime previsto no artigo 158, §§1º e 3º do Código Penal.

Segundo se apurou, em dezembro de 2021, FILIPE adquiriu 02 (duas) pedras de “crack” de JHONATAN, ficando com uma dívida no valor de R$ 100,00 (cem reais) com o adolescente.

Em virtude dessa dívida, no dia 02.04.2022, por volta das 02h30, JHONATAN e outros adolescentes ainda não identificados encurralaram FILIPE na localidade de Vila Jetibá e o levaram a força para próximo do “Bar da Odete”. No local, se encontraram com LUANA, que estava acompanhada de seu companheiro (ainda não identificado), o portava uma arma de fogo na cintura.

Nesse momento, JHONATAN informou acerca da dívida de FILIPE com o tráfico, momento em que LUANA desferiu uma coronhada na testa da vítima e efetuou um disparo com a arma de fogo no chão, declarando: “você vai pagar”.

A todo momento, LUANA e JHONATAN exigiam que FILIPE lhes entregasse o celular para quitar a dívida, impedindo que a vítima saísse do local e afirmando que só seria liberada após pagar o débito. Ato contínuo, mesmo FILIPE relutando em entregar o celular, JHONATAN tomou o aparelho da vítima e, na sequência, FILIPE segurou à sua frente um dos adolescentes que se encontrava no local, com a finalidade de impedir que LUANA efetuasse um disparo contra ele.

Enquanto estava segurando o adolescente, outros rapazes vieram e desferiram duas facadas nas costas de FILIPE e passaram a agredi-lo. Diante disso, FILIPE soltou o rapaz e saiu correndo em ziguezague, ainda temeroso de que LUANA pudesse alvejá-lo com disparo de arma de fogo.

Ao ser ouvido na Delegacia (fls. 19/22), FILIPE reconheceu com absoluta certeza LUANA e JHONATAN como dois dos envolvidos na prática delituosa em seu desfavor. (...)”

Em razão do quadro fático, acima narrado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, a mesma foi condenada pela prática do crime descrito no artigo 158, §1º, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, impondo-lhe pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugna, em suas razões, pela absolvição da acusada por insuficiência de provas.

Porém, a materialidade restou evidenciada através do Boletim Unificado n°. 47412407,
inquérito policial de n° 0047412407.22.04.0002.24.177,
auto de apreensão
nº
401 .3.16712/2019 (fl. 14), n
o Laudo de Exame de Lesões Corporais e nas fotografias de fls. 164/167.

Autoria encontra-se igualmente evidenciada por meio dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, vejamos:

“[...] que o depoente estava indo para a Vila no dia dos fatos; que foi na casa de um amigo no dia, mas ele não estava em casa; que, quando retornou para casa, foi reconhecido pelo menor JHONATAN; que JHONATAN estava acompanhando de outros dois homens; que tentou entrar em acordo com JHONATAN; que foi levado próximo ao bar da Odete, local em que LUANA estava; que devia drogas e JHONATAN foi cobrar o depoente; que JHONATAN estava querendo pegar o celular do depoente como forma de pagamento das drogas devidas; que não se recorda o nome do pai de JHONATAN; que o pai de JHONATAN estava próximo de LUANA, a qual estava no bar da Odete; que todos estavam bebendo no bar da Odete; que o pai de JHONATAN foi para cima do depoente; que o pai de JHONATAN estava alterado; que pediu calma para o pai de JHONATAN; que só estava com o celular no dia desses fatos; que ganhou este celular do patrão; que disse que deixava o celular e que iria tentar arrumar um dinheiro no prazo de 24 horas; que falaram que o depoente não poderia sair do local sem pagar; que foi encurralado por cerca de sete pessoas próximo de um barranco; que tomou três golpes de facada nas costas; que não viu quem deu os golpes da facada; que tentou segurar um rapaz para se defender; que, enquanto isso, outras pessoas vieram nas costas do depoente e efetuaram o golpe com a arma branca; que antes de receber os golpes das facas, LUANA efetuou um tiro de arma de fogo em direção ao chão; que acredita que a arma era de calibre 22; que LUANA foi segurada para não fazer algo pior com o depoente; que LUANA disse que, quem deve, morre; que ninguém fica devendo drogas lá; [...] que só viu LUANA armada quando esta efetuou o disparo em direção ao chão; que tomou uma coronhada de LUANA quando JHONATAN disse que o depoente estava devendo o dinheiro de drogas para eles; que tomou a coronhada da arma de fogo de LUANA; que quando tomou a coronhada, LUANA ficou MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO Procuradoria de Justiça Criminal Gabinete do Procurador de Justiça Sócrates de Souza Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, n.º 121, Ed. Promotor Edson Machado, Bairro Santa Helena, CEP: 29.050-265, Vitória –ES - Tel: 27.3194.5155 - www.mpes.mp.br alterada; que LUANA foi segurada pelo suposto companheiro; que LUANA deu o disparo no chão e depois disso LUANA foi segurada em razão de estar alterada; que confirma todos os fatos narrados no teor do depoimento prestado na esfera policial [...]” (Depoimento da vítima Filipe Badaró Nunes em juízo).

“[...] que FILIPE disse que havia sido esfaqueada por LUANA; que FILIPE disse que foi com uma faca até o bar da ODETE; que FILIPE foi esfaqueado pela sua própria faca; que acredita que FILIPE foi esfaqueado por causa de drogas; que sabia que FILIPE era usuário de drogas; que FILIPE sempre teve dívidas por causa do consumo de drogas; que FILIPE sempre deixava um celular como forma de pagamento das drogas; que depois FILIPE trabalhava e ia resgatar o celular que ficava com os traficantes; que ANDRÉ comentou os fatos com a irmã da depoente; que ANDRÉ era amigo da irmã da depoente; que ANDRÉ estava presente no local dos fatos; que ANDRÉ relatou que chegou e não ficou nem cinco minutos no local; que ANDRÉ relatou ter visto várias pessoas rodeando FILIPE e viu uma menina, morena e baixa esfaqueando ANDRÉ; que ANDRÉ não relatou nenhum nome para a depoente; que confirma os fatos narrados no teor do depoimento prestado na DEPOL [...]” (Depoimento da testemunha Elinete Nitz)

Além disso, no que diz respeito à tese absolutória, vale destacar que restou demonstrado coesão e harmonia
das
provas contidas nos autos para atestar a materialidade e autoria dos delitos praticados pela recorrente.

Indo mais além, o
menor de idade Jhonatan Emanuel dos Santos declarou na apuração do ato infracional:

“[...] que FILIPE não pegou nada consigo; que no dia dos fatos estava acompanhado de seus primos; que estava com ALEX e ANDRÉ, que são seus primos de consideração; que ALEX é primo do JUCELIO; que só estava com eles; que estavam indo para lá e aí LEQUINHA disse que o cara devia ele; que LEQUINHA é o Alex; que não bateu no cara, só ficou junto com os primos mesmo; que lembra de LUANA no meio do bololô lá; que tinha muita gente lá naquele dia; que lembra só de um barulho, mas não sabe se foi de tiro; que não lembra o horário que era, mas foi de noite; que conhece FILIPE; que nunca vendeu droga para ele; que quem vendeu foi ALEX; que acha que ficaram com o celular de FILIPE; que lembra que FILIPE desceu uma vez lá no beco e comprou uns negócios fiado; que LEQUINHA topou com FELIPI nesse dia e começou a dar umas pancadas nele; que FELIPI havia comprado a droga com ALEX; que lembra que FELIPI comprou alguma coisa lá, que não chegou a ver o que era, mas viu que ele ficou devendo; que não sabe se LUANA mexe com droga; que conhece o namorado de LUANA; que o nome dele é JULIANO e não sabe dizer o sobrenome; que acha que ele é de Santa Teresa; que LUANA estava no local no dia dos fatos; que confirma o depoimento prestado na delegacia; que conhece FILIPE e sabe que ele foi na Vila, comprou droga com o ALEX, ficou devendo, e, por isso o enquadraram no dia dos fatos e pegaram o celular dele”[...]

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição da acusada, ora recorrente dos delitos que levaram a sua condenação, bem como não há como ser desclassificada a conduta para o delito previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03.

Requer a defesa o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Dito isto, passo à análise da dosimetria da pena.

Primeiramente vejamos a valoração das circunstâncias judiciais combatidas no presente recurso:

[...]
Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade da ré
– entendida como grau de reprovação de sua conduta – não revela qualquer extraordinariedade. Em relação aos
antecedentes,

a acusada, quando dos fatos, tinha uma condenação definitiva em seu desfavor (vide documento em anexo), o que será levado em conta na segunda etapa de fixação da pena.
Com referência à
conduta social
, não há nos autos elementos que autorizem nenhum juízo em desfavor da acusada, o mesmo ocorrendo em relação à sua
personalidade
. A
motivação do crime
é a vontade de obter vantagem patrimonial de maneira fácil e em detrimento de outrem, o que, contudo, é próprio do tipo. As
circunstâncias

não são favoráveis, eis que o crime foi praticado como uma decorrência de um delito anterior, que foi o tráfico ilícito de drogas.
As
consequências do delito
não revelam qualquer excepcionalidade hábil a ensejar uma exasperação. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada influenciou a prática do delito.
[...]

Analisando mais de perto a valoração das circunstâncias judiciais, ressalta-se que deve ser adotado o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, cito: “
[...]A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.).”

Portanto, mantenho a pena-base fixada na sentença, uma vez que sua valoração encontra-se adequada e muito bem lançada.

Mediante tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)